Tribunal: STF
Processo: ARE 1346538
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM O PAGAMENTO DE PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SERRA TALHADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE AFASTAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. ART. 99, §3°, DO CPC. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 85/STJ. MÉRITO. ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL N° 756/90, QUE ADOTOU O ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO ESTADO DE PERNAMBUCO (LEI ESTADUAL N° 6.123/68) COM LEI DE REGÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. EXTINÇÃO DO BENEFÍCIO PELA EMENDA À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL N° 16/99. INAPLICABILIDADE IMEDIATA NA ESFERA MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO A SERVIDOR MUNICIPAL SEM A EDIÇÃO DE UMA LEI LOCAL INCORPORANDO AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. SÚMULAS 128 E 141 DO TJPE. RECURSO DESPROVIDO. 1. De início, consigno que a insurgência quanto ao deferimento da gratuidade de justiça em favor da autora não merece acolhimento, visto que a declaração de hipossuficiência deduzida por pessoa natural presume-se verdadeira, conforme art. 99, §3°, do CPC. Por outro lado, o município de Serra Talhada não se desincumbiu do seu “onus probandi” em comprovar a inexistência dos requisitos necessários à concessão da justiça gratuita em prol do particular, circunstância, esta, que serviu para fundamentar a decisão ora recorrida. 2. Da mesma forma, deve ser afastada a tese da prescrição de fundo de direito, pois, de acordo com Súmula n° 85 do STJ, "nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação". 3. Mérito: a Lei Municipal n° 756/90 instituiu o regime jurídico único dos Servidores Públicos do Município de Serra Talhada, que passaram a ser regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Pernambuco (Lei Estadual n° 6.123/68), conforme art. 1° desta Lei Municipal. 4. O art. 166 do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Pernambuco, por seu turno, assegurava aos servidores públicos estaduais o direto à percepção do adicional de tempo de serviço. 5. Posteriormente, a Emenda à Constituição Estadual n° 16, de 04 de junho de 1999, acrescentou o § 7° ao art. 131 da Constituição Estadual, vedando expressamente o pagamento de qualquer adicional de tempo de serviço aos servidores públicos estaduais. 6. Embora o Município de Serra Talhada tenha adotado o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Pernambuco como lei de regência dos seus servidores públicos, as alterações posteriores promovidas na legislação estadual não produzem efeitos imediatos âmbito municipal, em função da autonomia legislativa deste ente federativo. 7. É necessária a edição de uma lei municipal incorporando essas alterações posteriores para que elas produzam efeitos no âmbito do município. 8. Este entendimento, inclusive, encontra-se sedimentado nas Súmulas n. 128 e 140 desta Corte de Justiça. 9. Recurso desprovido. 10. Decisão unânime.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 35, IV; e 125, §2º, da Constituição Federal, e do art. 11 do ADCT.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCORPORAÇÃO. LEIS COMPLEMENTARES 13/1994 E 33/2003 DO ESTADO DO PIAUÍ. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE MESMO QUANDO NÃO APRESENTADAS AS CONTRARRAZÕES PELA PARTE RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.185. 290/PI-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 8/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.03.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. HORAS-EXTRAS INCORPORADAS. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E SEXTA-PARTE. REAJUSTES. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEIS MUNICIPAIS 2.217/88 E 2.308/1990). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 37. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos no agravo regimental é incabível. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, no sentido de que as horas-extras possuem a mesma natureza de salário-base para a concessão dos reajustes pleiteados, seria necessário o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Municipais 2.217/88 e 2.308/1990). Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE nº 1.086.444/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/5/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente